Tribunal: TJMT
Processo: 1012393-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012393-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Aposentadoria, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURA ROSA FIGUEIREDO DIAS PEREIRA - CPF: 627.563.201-10 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para determinar a implantação de proventos de aposentadoria por incapacidade permanente, correspondentes à integralidade da remuneração do cargo efetivo ou, subsidiariamente, ao valor equivalente a 100% da média aritmética das remunerações. A agravante fundamenta o pleito na anterioridade de sua condição em relação à Reforma Previdenciária Estadual e invoca os artigos 6o-A da Emenda Constitucional Federal no 41/2003 e 140-B da Emenda Constitucional Estadual no 92/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante tem direito à integralidade dos proventos de aposentadoria em virtude da anterioridade de sua condição à Reforma Previdenciária Estadual; e (ii) analisar se é cabível a concessão de tutela provisória para determinação da implantação imediata dos proventos integrais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação previdenciária aplicável prevê, como regra, a concessão de proventos proporcionais, exceto em hipóteses excepcionais, as quais demandam comprovação inequívoca e específica do nexo causal entre a incapacidade e as atividades laborais desempenhadas anteriormente às alterações normativas.

A agravante não apresenta comprovação robusta do nexo causal direto e inequívoco entre sua patologia e as atividades laborais anteriores à Reforma Previdenciária Estadual, requisito necessário para a concessão dos proventos integrais.

A concessão de proventos integrais contra a Fazenda Pública, em sede de tutela provisória, requer análise cautelosa devido aos potenciais impactos financeiros e à ausência de risco de dano irreparável, já que a agravante percebe proventos proporcionais.

O deferimento de proventos integrais poderá ser adequadamente analisado na ação principal, assegurando eventual pagamento retroativo dos valores devidos, mitigando prejuízos à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à integralidade de proventos de aposentadoria por incapacidade permanente exige comprovação inequívoca do nexo causal entre a incapacidade e as atividades laborais desempenhadas anteriormente às alterações normativas.

A concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública requer a demonstração de risco de dano irreparável, inexistente quando a parte já percebe proventos proporcionais.

Dispositivos relevantes citados
: EC no 41/2003, art. 6o-A; EC Estadual no 92/2020, art. 140-B; CPC/2015, art. 1.059; Lei no 12.016/2009, art. 7o, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1018724-57.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 27/04/2021, publicado no DJE em 28/05/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Laura Rosa Figueiredo Dias Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a implantação dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente, correspondentes à integralidade da remuneração do cargo efetivo da agravante, ou, subsidiariamente, ao valor correspondente a 100% da média aritmética das remunerações.

A agravante, aposentada por incapacidade permanente em decorrência de transtorno depressivo recorrente e fobias específicas, pleiteia o reconhecimento do direito à integralidade dos proventos, alegando que sua condição é anterior à Reforma da Previdência Estadual. Fundamenta o recurso no artigo 6o-A da Emenda Constitucional Federal no 41/2003 e no artigo 140-B da Emenda Constitucional Estadual no 92/2020.

Argumenta que a decisão recorrida viola direitos fundamentais, especialmente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da seguridade social, considerando a natureza alimentar dos proventos pleiteados.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida no id 213681659.

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia ora submetida à apreciação cinge-se à implantação dos proventos integrais ou, subsidiariamente, ao cálculo dos mesmos com base em 100% da média aritmética das remunerações percebidas pela agravante.

No caso, ainda que se reconheça a alegada incapacidade permanente da agravante para o exercício de suas funções, como bem fundamentado na decisão recorrida, a legislação previdenciária aplicável ao caso prevê, como regra geral, a concessão de proventos proporcionais, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente excepcionadas, cuja aplicação demanda comprovação específica e inequívoca (ID 151613300 – autos de origem).

Cumpre ressaltar que a alegação da agravante acerca da anterioridade de sua condição em relação à Reforma Previdenciária Estadual não foi robustamente comprovada, sendo necessário um nexo causal direto e inequívoco entre a patologia apresentada e as atividades laborais desempenhadas em período anterior às alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 92/2020.

Ademais, a referida reforma previdenciária exige, para a concessão excepcional de aposentadoria integral, não apenas a comprovação de tal nexo causal, mas também a observância de critérios objetivos que respaldem a pretensão.

Reconhece-se, por outro lado, a natureza alimentar e a relevância social dos proventos de aposentadoria. Contudo, a concessão de proventos integrais em sede de tutela antecipada contra a Fazenda Pública exige prudência, em virtude dos possíveis impactos financeiros e da necessidade de uma análise aprofundada do mérito da demanda. Frise-se que, no caso de eventual procedência da ação principal, será assegurado o pagamento retroativo dos valores eventualmente devidos, mitigando possíveis prejuízos à agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSAO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – VEDAÇÃO LEGAL DE RECLASSIFICAÇÃO, EQUIPARAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO E CONCESSÃO DE AUMENTO OU VANTAGEM IN INITIO LITIS – DECISAO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Inteligência do artigo 1.059, do Código de Processo Civil c/c art. 7o, §2o, da Lei 12.016/2009.

(N.U 1018724-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO
, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito
Público
e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Ressalta-se, ainda, que a agravante já percebe proventos proporcionais, o que contribui para afastar o risco de dano irreparável que justificaria a concessão da tutela provisória de urgência.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024